Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-41.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001566-41.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS APELADO: JOSE EVALDO LEITE FRAZAO JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PELO SISTEMA PJE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, extinguiu execução fiscal ajuizada em 02/06/2020 para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF dos exercícios de 2018 e 2019, no valor de R$ 1.977,88, por abandono da causa em razão de inércia na prática de ato processual para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a intimação pessoal do Município-exequente, realizada por meio eletrônico (PJe) para apresentação de bens à penhora, observou as exigências legais e, sendo válida, se a ausência de manifestação no prazo superior a 30 dias autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal do exequente por meio eletrônico é válida quando realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC, com ciência inequívoca registrada no sistema. O abandono da causa exige a inércia do autor na prática de ato processual que lhe incumbe por longo período após intimação pessoal para dar andamento ao feito. O art. 485, III e §1º, do CPC aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma e do art. 1º da Lei nº 6.830/80. No caso concreto, o Município foi intimado via PJe em 22/03/2024, com ciência registrada em 01/04/2024, para indicar bens à penhora, permanecendo inerte além do prazo legal, configurando abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação pessoal do exequente por meio eletrônico (PJe), com ciência inequívoca registrada, supre a exigência legal do art. 485, §1º, do CPC para configuração do abandono da causa. É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado, permanece inerte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 4º, 183, §1º, 270, 485, III e §1º, 488, 535, 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, arts. 1º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, publ. 01/06/2022; TJ-BA, APL nº 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 19/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001566-41.2020.8.05.0191, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e Apelado JOSE EVALDO LEITE FRAZAO JUNIOR - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA